Tribunal: TJES
Processo: 0002127-49.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002127-49.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLINHO LUXINGER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002127-49.2015.8.08.0045

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
CARLINHO LUXINGER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. DISPENSA DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ REABILITAÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que julgou procedente o pedido de CARLINHO LUXINGER, condenando a autarquia à concessão de auxílio-doença acidentário desde 16/04/2015, a ser mantido até a efetiva reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez. O INSS insurge-se contra a vedação de fixação de data de cessação do benefício e sustenta a necessidade de revisão administrativa periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso por ausência de preparo; (ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda acidentária; (iii) determinar se há interesse de agir sem prévio pedido administrativo de prorrogação; e (iv) definir se é legítima a fixação de termo final condicionado à reabilitação profissional, afastando-se a alta programada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 19, II e IV, dispensa a antecipação de custas nos processos em que figurem autarquias e nas ações acidentárias, postergando eventual recolhimento para o final, afastando a alegação de deserção.

A Constituição Federal, art. 109, I, excepciona as causas decorrentes de acidente de trabalho da competência da Justiça Federal, entendimento consolidado pela Súmula 15 do STJ e Súmula 501 do STF, firmando a competência absoluta da Justiça Estadual.

A cessação administrativa do benefício configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir, sendo desnecessário novo requerimento de prorrogação, conforme orientação firmada no RE 631.240/MG e precedentes recentes.

O laudo pericial judicial comprova que o autor é portador de lesão crônica do manguito rotador e artropatia de ombro esquerdo (CID-10: M75; M19.0), além de osteoartrose de tornozelo esquerdo (CID-10: M19.0), com nexo causal com acidente de trabalho ocorrido em 2014, resultando em incapacidade total e permanente para a atividade habitual de pedreiro.

O art. 62 da Lei nº 8.213/91 determina que o auxílio-doença deve ser mantido até a reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez quando o segurado for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, vedando a cessação automática por mero decurso de prazo.

A fixação de alta programada baseia-se em prognóstico estimativo e incerto, incompatível com a natureza biológica da recuperação e com o dever da autarquia de promover efetiva reabilitação profissional.

A interrupção do benefício enquanto persistente a incapacidade afronta a função social da previdência e compromete a subsistência do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações acidentárias, a autarquia previdenciária está dispensada da antecipação de custas, nos termos da legislação estadual aplicável.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que propostas contra autarquia federal.

A cessação administrativa do auxílio-doença configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir, sendo desnecessário pedido prévio de prorrogação.

É vedada a fixação de alta programada quando comprovada incapacidade para a atividade habitual, devendo o auxílio-doença ser mantido até a efetiva reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 60 e 62; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 19, II e IV e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STF, RE 631.240/MG (repercussão geral); TRF-4, AC 5040754-72.2023.4.04.7200, Rel. Des. Celso Kipper, j. 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002127-49.2015.8.08.0045

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
CARLINHO LUXINGER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha. A decisão de origem julgou procedente o pedido formulado por CARLINHO LUXINGER, condenando a autarquia federal à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário desde 16/04/2015, devendo o pagamento perdurar até a efetiva reabilitação profissional do segurado.

Em suas razões recursais, o INSS insurge-se contra o comando que condiciona a cessação do benefício à reabilitação profissional. Sustenta que a legislação previdenciária permite a fixação de data de cessação do benefício (DCB) e que a manutenção do auxílio deve ser revista administrativamente, não podendo o Judiciário perpetuar o pagamento sem a observância dos critérios de elegibilidade da autarquia.

1. DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E ADMISSIBILIDADE

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de deserção, ante a ausência de recolhimento das custas de preparo.

Contudo, a tese não prospera, encontrando óbice na legislação tributária estadual que disciplina a matéria. Nas ações de natureza acidentária, a autarquia previdenciária federal goza de dispensa de antecipação de custas, respondendo por eventuais encargos apenas ao final da demanda.

Conforme estabelece a literalidade do
art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013
(Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo):

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

(...)

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

(...)

IV - a ação de acidente do trabalho;

(...)

Parágrafo único. Observadas as dispensas legais, as custas acima especificadas serão pagas ao final.

Verifica-se, pela leitura do dispositivo legal supra, que o legislador estadual previu expressamente que a ação de acidente do trabalho (inciso IV) e os processos envolvendo autarquias (inciso II) tramitam sem a necessidade de preparo prévio, postergando o recolhimento das custas para o final da instrução (parágrafo único).

Portanto, diante da inequívoca dispensa de antecipação das custas garantida por lei,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

2. DA COMPETÊNCIA E DO INTERESSE DE AGIR

A fixação da competência deste Tribunal de Justiça é absoluta e decorre da natureza do evento incapacitante. A instrução processual logrou êxito em comprovar que a moléstia ortopédica que acomete o segurado originou-se de um acidente típico de trabalho ocorrido no ano de 2014 (dois mil e quatorze).

A Constituição Federal, em seu art. 109, inciso I, define o limite da jurisdição federal, ressalvando as causas acidentárias:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Tal comando constitucional é reforçado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 15: “Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou a matéria com a Súmula nº 501:

Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Nesse contexto, uma vez caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade laboral de pedreiro e a lesão sofrida, a competência desta Corte Estadual para processar e julgar o mérito recursal é inafastável.

Quanto ao interesse de agir, o INSS sustenta que a pretensão judicial deveria ter sido precedida de requerimento de prorrogação administrativa. Todavia, a cessação indevida do benefício é fato gerador suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Sobre este tema, integra-se à presente fundamentação o recente entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reflete a aplicação harmônica do Direito Previdenciário em 2025:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL.
INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR ABSOLUTO. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO. PROVA DOS AUTOS CORROBORANDO A CONCLUSÃO DO PERITO.
SITUAÇÃO PRESENTE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. CABÍVEL. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ESPECÍFICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário, como regra geral, o requerimento administrativo antes do ajuizamento de ações de concessão de benefícios previdenciários. 2.
A cessação do benefício de auxílio-doença é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora, ainda que não tenha havido prévio requerimento de prorrogação do auxílio-doença na esfera administrativa, uma vez que o INSS tem obrigação de avaliar se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado
. [...] (TRF-4 - AC: 50407547220234047200 SC, Relator.: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 04/04/2025)

Em face do exposto, resta cristalino que a negativa administrativa inicial e as cessações automáticas empreendidas pela autarquia durante o processo suprem qualquer necessidade de novos requerimentos, estando o segurado legitimado a buscar a tutela jurisdicional plena para o restabelecimento e manutenção de seu direito alimentar.

3. DA INCAPACIDADE LABORAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA

No mérito, a controvérsia repousa na efetiva constatação da incapacidade e na legitimidade do sistema de "alta programada". O conjunto probatório, no entanto, é robusto em favor da pretensão autoral. O laudo pericial judicial, elaborado pelo Dr. José Lima Júnior (CRM 10772-ES), foi categórico ao diagnosticar que o segurado é portador de lesão crônica do manguito rotador e artropatia de ombro esquerdo (CID-10: M75; M19.0), além de osteoartrose de tornozelo esquerdo (CID-10: M19.0).

Mister se faz destacar que o
expert
do Juízo foi incisivo ao confirmar a existência de nexo causal entre as patologias e o acidente de trabalho sofrido pelo autor em 2014 (dois mil e quatorze), consistente em uma queda com trauma no ombro durante o exercício de sua profissão. O perito concluiu que, em razão dessas lesões, o apelado ostenta uma incapacidade permanente e total para o seu ofício habitual de pedreiro, profissão esta que exige o uso pleno dos membros superiores e a manutenção de posição ortostática contínua.

Neste cenário, a pretensão do INSS de aplicar a cessação automática do benefício por decurso de prazo ("alta programada") afronta diretamente o comando do art. 62 da Lei nº 8.213/91 (com as redações dadas pelas Leis nº 13.457/2017 e 13.846/2019):

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

A aplicação deste dispositivo impede a cessação do auxílio por mero decurso de tempo. A reabilitação profissional não é mera faculdade da autarquia, mas um processo complexo e multidisciplinar que visa a reinserir o segurado no mercado de trabalho em função compatível com suas novas limitações.

Sobre a natureza da prova pericial e a impossibilidade de fixação prévia de termo final para a recuperação, reporto-me novamente ao julgado paradigma do TRF-4 (2025):

[...] 3. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes [...]. 6.
Quanto à fixação do termo final, tratando-se de benefício concedido após o advento da Medida Provisória n. 739, vigente a partir de 07-07-2016, que alterou, dentre outros, o art. 60 da Lei n. 8.213/91, entendo que eventual prazo para a recuperação da parte autora revela-se mera estimativa e que há clara impossibilidade de um prognóstico seguro acerca da total reabilitação para o exercício de suas atividades laborativas
. 7. Hipótese em que a cessação do benefício está condicionada à efetiva recuperação da parte autora, atestada através de nova perícia médica a cargo do INSS. [...]" (TRF-4 - AC: 50407547220234047200 SC, Relator.: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 04/04/2025)

Verifica-se, de forma lógica e fundamentada, que a recuperação da saúde e da capacidade laborativa é um fato biológico futuro e incerto, que não se submete a calendários administrativos rígidos ou presunções temporais.

O nexo causal acidentário devidamente comprovado e a gravidade biológica das lesões impõem a manutenção da assistência previdenciária, sendo que a interrupção do benefício enquanto o segurado permanece incapacitado e sem uma nova qualificação profissional afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da previdência.

Portanto, o auxílio deve perdurar até que o Estado ofereça ao trabalhador os meios reais e efetivos de reinserção digna no mercado de trabalho, com o devido processo de reabilitação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, voto no sentido de:

REJEITAR
a preliminar de deserção suscitada pelo apelado;

CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que determinou a concessão de auxílio-doença acidentário ao autor, no valor mensal de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) à época da concessão administrativa, com termo inicial em 16/04/2015 (dezesseis de abril de dois mil e quinze), devendo o benefício ser mantido até que o segurado seja efetivamente reabilitado para nova atividade profissional ou aposentado por invalidez, conforme art. 62 da Lei 8.213/91.

MAJORAR
os honorários advocatícios em sede recursal para
12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data da sentença), nos termos do art. 85, § 11 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.